Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta pela parte autora nos autos de ação de cobrança de contribuição assistencial. O acórdão embargado reformou a sentença sob o fundamento de que o ajuizamento da ação dentro do prazo seria suficiente para interromper a prescrição, ainda que a citação válida tenha ocorrido posteriormente por suposta demora atribuível ao Poder Judiciário. O embargante alegou erro de premissa, sustentando que a demora decorreu exclusivamente da conduta da autora, que não promoveu a citação no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação na véspera do seu termo final, à luz do art. 240, § 2o, do CPC, considerando a ausência de diligência da autora para promover a citação válida no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 202, I, do Código Civil e o art. 240 do CPC estabelecem que o despacho citatório interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a parte autora promova a citação no prazo legal.
4. O § 2o do art. 240 do CPC condiciona a eficácia da interrupção à realização da citação dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A parte autora ajuizou a ação no último dia útil antes do término do prazo prescricional e deixou de diligenciar tempestivamente para viabilizar a citação, não podendo a demora ser atribuída ao Poder Judiciário.
6. Verificada a ausência de interrupção válida da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. O simples ajuizamento da ação não interrompe o prazo prescricional se a parte autora não promover, no prazo legal, as diligências necessárias à citação válida do réu.
2. A demora na realização da citação imputável exclusivamente à parte autora afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e impede a interrupção retroativa da prescrição.
3. A inércia da parte autora em diligenciar pela regular citação dentro do prazo legal impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 1.022.